Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-84.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-84.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIO RAFAEL SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS MERCES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. CASSAÇÃO EM RAZÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular o ato de cassação da CNH definitiva do impetrante, determinando o restabelecimento de sua validade, por ausência de prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida na vigência da Permissão para Dirigir (PPD), prescinde de processo administrativo; e (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato e concedeu a segurança deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, constitui pressuposto para a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação, conforme expressamente exige o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4. O art. 148, § 3º, do CTB, que obsta a concessão da CNH definitiva em caso de infração grave ou gravíssima durante o período permissionário, tem sua aplicação restrita ao momento anterior à expedição do documento definitivo.

5. Uma vez que a Administração Pública, por ato próprio, emite e entrega a CNH definitiva ao condutor, consolida-se uma situação jurídica que não pode ser desconstituída sumariamente, ainda que por erro, sem a observância do devido processo legal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O documento cassado é a CNH definitiva, e não a PPD, que já se exaurira.

6. A cassação de uma CNH definitiva, mesmo que fundamentada em fato pretérito, submete-se ao rito do art. 265 do CTB, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo para assegurar ao condutor a oportunidade de defesa.

7. O impetrante comprovou o fato constitutivo de seu direito — a cassação de sua CNH definitiva sem o devido processo —, enquanto o ente público não demonstrou fato impeditivo, limitando-se a defender a aplicação de regramento legal inadequado à hipótese (cancelamento de PPD em vez de cassação de CNH).

8. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia a não concessão da permissão da cassação de uma habilitação definitiva já consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva exige a prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A regra do art. 148, § 3º, do CTB, referente à não concessão da habilitação definitiva, não autoriza o cancelamento sumário de CNH já expedida pela Administração, ato que se submete a procedimento próprio.

3. A expedição da CNH definitiva pelo órgão de trânsito consolida uma situação jurídica que, para ser desconstituída com base em infração cometida no período da permissão, demanda a observância do devido processo legal, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), arts. 148, § 3º, e 265; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020; STJ, AREsp 1.194.029/AC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-84.2024.8.05.0057
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada FLAVIO RAFAEL SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora